Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716224-57.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO ALVES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a decisão vergastada foi disponibilizada no DJe de 03/09/2021 (ID 102330677), sendo considerada publicada em 06/09/2021, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso em 08/09/2021 e findando em 28/09/2021 – já observado o feriado de 07/09/2021. A apelação, todavia, somente foi apresentada em 29/09/2021. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do presente apelo. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator